Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710729-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Ndiogou Diene Maria Angélica Leandro Diene Agravado: Soltec Engenharia Ltda D e s p a c h o Trata-se requerimento de expedição de certidão de inteiro teor, formulado por Thiago Pimentel Do Nascimento, advogado inscrito na OAB-DF sob o no 44.393, cujo interesse alegado é fundado na utilização da certidão para a liberação de crédito para financiamento de bem imóvel. A zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível submeteu o requerimento a este Relator, tendo em vista que o requerente não integra a presente relação jurídica processual (Id. 16027845). Com efeito, a expedição de certidão em nome de terceiro exige apenas que o sujeito estranho à relação jurídica processual formule requerimento por escrito com a respectiva qualificação, nos termos do art. 84, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. No caso, esse requisito foi preenchido, o que justifica a pretendida expedição de certidão de inteiro teor. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que promova a expedição da requerida certidão de inteiro teor requerida. Publique-se. Brasília–DF, 19 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator